Tribunal: TJSP
Processo: 1076087-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Embargos do devedor – Alegação de excesso de execução – Rejeição pelo juízo singular, com a extinção do incidente e a conversão em penhora dos valores bloqueados – Inocorrência de prescrição – Matéria objeto de ação anterior referente à revisão do saldo devedor consolidado – Inexistência de excesso de execução – Ausência de declaração a respeito do valor que o executado entende correto, tampouco

Ementa:
Embargos do devedor – Alegação de excesso de execução – Rejeição pelo juízo singular, com a extinção do incidente e a conversão em penhora dos valores bloqueados – Inocorrência de prescrição – Matéria objeto de ação anterior referente à revisão do saldo devedor consolidado – Inexistência de excesso de execução – Ausência de declaração a respeito do valor que o executado entende correto, tampouco de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo – Inobservância à regra prevista no art. 917, § 3.o, do Código de Processo Civil – Incidência do § 4.o do aludido artigo – Descrição dos valores devidamente apresentados na planilha do exequente – Tema referente à revisão do contrato e do saldo devedor já foi objeto de pronunciamento judicial, consolidando os valores impugnados – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1076087-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA ZILDA PACHECO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDO
RODRIGUES PACHECO SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAÚ
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1076087-10.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 17783
Apelação Cível no 1076087-10.2019.8.26.0100
APELANTES: MARIA ZILDA PACHECO SILVA E FERNANDO RODRIGUES PACHECO
SILVA
APELADO: BANCO ITAÚ S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17783
Embargos do devedor – Alegação de excesso de
execução – Rejeição pelo juízo singular, com a extinção
do incidente e a conversão em penhora dos valores
bloqueados – Inocorrência de prescrição – Matéria
objeto de ação anterior referente à revisão do saldo
devedor consolidado – Inexistência de excesso de
execução – Ausência de declaração a respeito do valor
que o executado entende correto, tampouco de
apresentação
de
demonstrativo
discriminado
e
atualizado do cálculo – Inobservância à regra prevista
no art. 917, § 3.o, do Código de Processo Civil –
Incidência do § 4.o do aludido artigo – Descrição dos
valores devidamente apresentados na planilha do
exequente – Tema referente à revisão do contrato e do
saldo devedor já foi objeto de pronunciamento judicial,
consolidando os valores impugnados – Sentença
mantida – Recurso não provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou
improcedente os embargos do devedor opostos incidentalmente na execução de
título executivo extrajudicial, impondo ao vencido o reembolso das despesas com o
processo e honorários advocatícios de 10% do valor da causa objetivando, em
resumo, o reexame e a reversão do julgado com fundamento, na prescrição, no
excesso de execução e requerendo a devida apuração do débito exequendo, com a
aplicação integral da multa de 25% bem como as contas de consumo não quitadas.
Tempestivo,
isento
de
preparo
e
respondido
sustentando a manutenção do julgado.
Na espécie, não se cogitou da ocorrência da
prescrição, mormente considerando que a relação contratual foi objeto de ação de
revisão contratual, proposta pelos próprios executados no ano de 2.006, visando a
readequação dos valores e do saldo devedor, daquela relação, cuja sentença
transitou em julgado aos 06/02/2014, donde a legitimidade da execução não
fulminada pela prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1076087-10.2019.8.26.0100 SÃO PAULO VOTO No 17783
E, no mérito, inconsistente o recurso na medida em
que o julgado singular julgou improcedentes os embargos diante da inobservância
pelo apelante do requisito do art. 917, § 3.o, do Código de Processo Civil, já que ele
não declarou em nenhum momento o valor que entende correto, tampouco
apresentou demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, limitando-se a
afirmar que na planilha apresentada pelo exequente a valores em excesso,
mormente considerando que o tema referente à revisão do contrato e do saldo
devedor já foi objeto de pronunciamento judicial, consolidando os valores
impugnados, daí a impossibilidade de conhecimento do inconformismo
apresentado, conforme a regra do § 4.o do aludido artigo, ficando mantida a
decisão recorrida, majorados os honorários advocatícios para 15% do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator